Tribunal: TJDFT
Processo: 0715971-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715971-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO CÉSAR DE SOUZA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA No 269 STJ. REGIME SEMIABERTO. 1. A reincidência em crime contra o patrimônio afasta o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, impedindo a aplicação do princípio da insignificância. 2. A valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida quando verificada a ousadia do réu em furtar estabelecimento comercial em que, notoriamente, são utilizados diversos dispositivos de segurança. 3. Em sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, com pena definitiva fixada em quantum inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, pode ser fixado o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos das normas trazidas no artigo 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal e da Súmula no 269 STJ. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando que deveria ter sido aplicado o princípio da insignificância, ainda que seja reincidente, tendo em vista a atipicidade de sua conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do CPP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os pressupostos para o reconhecimento da bagatela não se encontram preenchidos, pois se trata de acusado reincidente” (AgRg no HC 440.512/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 2/8/2019). No mesmo sentido: (AgRg no HC 729.659/SC, relator Ministro OLINDO MENEZES, DJe de 20/5/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027